Tribunal: TJBA
Processo: 8040965-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040965-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DE LELES BALISA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO APENAS PARA A AGRAVANTE TEREZINHA MARIA DE LELES BALISA. COMPROVAÇÃO DE PARCOS RECURSOS. AGRAVANTE QUE AUFERE MENSALMENTE R$ 3.244,46 ( TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). ELEMENTOS COMPATÍVEIS COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040965-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante TEREZINHA MARIA DE LELES BALISA e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO EM PARTE , nos termos do voto do relator.

Salvador, .